Tribunal: TJDFT
Processo: 0716256-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITOS DA PERSONALIDADE. IMAGEM DA PESSOA. VIOLAÇÃO. CARACTERIZADA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA No 329 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O dever de indenizar deriva da violação dos direitos da personalidade, caracterizada pela afetação da honra, da integridade psíquica, do bem-estar íntimo, de suas virtudes, enfim, causando um mal-estar ou uma indisposição de natureza espiritual. Sem dúvida, o Direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente.
2. O dano extrapatrimonial resulta da conduta que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa, como é o caso da honra, imagem, intimidade, liberdade, autoestima, saúde e integridade, bens juridicamente tutelados inerentes ao ser humano, segundo dispõe os artigos 11, 186 e 927, todos do Código Civil.
3. No caso, em análise aos depoimentos testemunhais, é possível aferir a situação de desrespeito causada pelo apelante, com exaltação e tom ofensivo, chamando a apelada de “mentirosa” e “manipuladora”, constrangendo-a perante terceiros, subordinados hierarquicamente aos litigantes. 3.1. Tem-se, pois, que os pressupostos da responsabilidade civil – ato ilícito, dano e nexo causal –, estão presentes e impõem o dever de indenizar, isso porque o tratamento dirigido pelo apelante à apelada evidencia o abalo aos direitos da personalidade desta, não somente pelas palavras, mas também pelo constrangimento perante terceiros em seu local de trabalho.
4. Observadas as peculiaridades do caso, sobretudo a gravidade da lesão, a intensidade da culpa e a condição socioeconômica das partes, atendendo aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, conclui-se que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende, com adequação, as funções preventivas e compensatórias da condenação.
5. Os consectários da condenação, tais como os honorários advocatícios, constituem matéria de ordem pública, motivo pelo qual não há falar em reformatio in pejus na alteração de seus critérios de fixação, sobretudo quando alicerçada em Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça.
6. Apelo conhecido e desprovido.